Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA DE NATUREZA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE.
1. Confere-se ao exequente amplo poder de disposição para desistir do feito executivo, independente de anuência do executado, mesmo que tenha apresentado impugnação ou embargos à execução, exceto quando a defesa alegar questões relacionadas à relação jurídica de mérito.
2. Devem ser fixados honorários advocatícios em desfavor do exequente em caso de extinção dos embargos à execução pela homologação de desistência da execução fiscal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 775 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.